Tribunal: TJMT
Processo: 0002510-71.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002510-71.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), RODENILSON PAULO PEREIRA - CPF: 015.491.981-06 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESSARCITÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DA IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DENOTA CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – INOBSERVÂNCIA DO TRÁFEGO PELA VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – ORÇAMENTO DO CONSERTO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DOCUMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença”
(STJ - 2a Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2.
O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro ao não se atentar ao tráfego da via preferencial, dando causa à colisão com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3.
Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil,
os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002510-71.2019.8.11.0055 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RODENILSON PAULO PEREIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito
” (Proc. no 0002510-71.2019.8.11.0055), ajuizada contra o apelante por LIBERTY SEGUROS S.A., julgou o pedido procedente, “
para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.459,84 (oito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo

art. 406 do Código Civil, a partir da citação
” (cf. Id. no 89412496).

O apelante sustenta a “
inépcia da sentença
” porque, ao se “
ler a sentença, verifica-se que se misturou fatos com suposições, sem base técnica ou pericial alguma, fazendo concluir nitidamente que o magistrado que proferiu a sentença não tem capacidade técnica necessária para determinar o causador do acidente, pois, em suas construções lógicas, confunde fatos e fundamentos, não sendo possível desta maneira julgar de forma precisa
”.

Alega que o condutor do outro veículo, o segurado beneficiado com a indenização paga pela Seguradora/apelada, é o único e exclusivo culpado pelo evento danoso, tendo em vista que “
não perpetrou qualquer ilícito de circulação naquela data, muito pelo contrario, foi vitima da imprudência do Sr. Carlos Aparecido Portella Gaona, condutor do veiculo Ecosport
”, e afirma que “
os fatos se deram de forma diametralmente oposta ao que é trazido na inicial, e o Boletim de Ocorrência deixa muito a desejar em termos de conteúdo probante, eis que completamente distorcido, segundo os critérios do bom senso e da física aplicada
”, sendo documento “
confeccionado após o ocorrido e de forma unilateral, sem a oitiva do requerido em relação aos fatos
”, que sequer contém croqui do acidente de trânsito, “
que poderia nos traz um desenho da posição final dos veículos após a colisão e toda a dinâmica do ocorrido
”.

Diz, ainda, que, “
se por um lado a autora foi precisa em termos de valores, à luz de seus relatórios de vistoria, vemos que a situação se inverte quando analisada pelo prisma do valor demandado, já que quantifica aleatoriamente em R$ 8.459,84, pedindo ainda a correção a partir do desembolso, em flagrante arrepio ao que determina a boa técnica processual
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, cassada ou reforma a sentença apelada, seja julgado improcedente o pedido ressarcitório (cf. Id. no 89412951).

Nas contrarrazões, a apelada argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a impugnação recursal deixou de enfrentar propriamente as razões sentenciais, limitando-se a reproduzir os termos da contestação; no mérito, refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. no 89412954 e 89412955).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
repilo a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, já que a
“
simples

repetição dos argumentos elencados na contestação não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença
” (STJ - Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16/08/2012, DJe 28/08/2012), e, no caso, conquanto o recurso realmente reedite o mesmíssimo conteúdo da peça contestatória, acrescentando apenas um novo tópico - o da “
inépcia da sentença
” -, e apesar de reproduzir e, em larga medida, assentar-se em assertivas bastante vagas e genéricas, como a de que o conteúdo do B.O. seria

“
completamente distorcido, segundo os critérios do bom senso e da física aplicada
”, mas sem precisar quais seriam tais critérios, ou de que o juiz sentenciante teria “
mistura fatos com suposições sem base técnica ou pericial alguma
”, sem, contudo, mais uma vez, indicar em que trecho das razões sentenciais reside o equívoco, e o mesmo se vê na afirmação de que “
existem pontos inconsistentes na própria decisão quando confrontada com os depoimentos colacionados na mesma
”, admito que
é perfeitamente possível reconhecer e compreender os motivos pelos quais o ora apelante discorda da conclusão sentencial e pretende vê-la reformada.

Conforme o relatado, o litigio envolve a pretensão ressarcitória da seguradora Liberty em relação ao valor despendido com a indenização securitária paga ao seu segurado Carlos Gaona, em decorrência dos danos e prejuízos oriundos de acidente de trânsito ocorrido em 14.08.2017, envolvendo os veículos do segurado (Ecosport) e do réu/apelante Rodenilson Pereira (Ford Focus).

Eis o resumo dos fatos controvertidos e a solução dada ao conflito a respeito do culpado pelo acidente pela sentença objurgada:

“Faço um breve retrocesso de como os fatos teriam ocorrido e nesse ponto, até agora, há incontroversa.

Vinha o segurado com o seu veículo pela rotatória, portanto, em faixa preferencial, quando ingressou pela Rua 10 que possui sentido único na direção bairro-centro, tendo, na altura do Pet Shop Amigão, acabando se envolvendo com o veículo que era conduzido pelo requerido. Sendo que, segundo a versão do requerido, ele estaria ainda parado e estacionado à direita da via, (...), quando foi atingido pelo carro do autor que trafegava na via preferencial.

Com todo respeito, essa (última) versão não me parece verdadeira, haja vista que as fotografias que foram juntadas aos autos às fls. 15 e 16, fotografias estas não impugnadas de forma específica pela parte requerida, bem demonstra que os danos provocados no veículo do segurado coincidem com o relato deste acerca do acidente.

(...)

Explico melhor, segundo a versão do requerido teria o segurado desviado a sua trajetória regular e atingido a lateral do veículo do requerido que estava estacionado. Para que isso acontecesse, é necessário que houvesse uma trajetória retilínea por parte do veículo que estava sendo conduzido pelo segurado, sendo que inevitavelmente ele teria atingido toda a lateral dos dois veículos. E por que isso? Porque, segundo a versão do requerido, a velocidade que o segurado desenvolvia era uma velocidade alta, de modo que não seria possível que os veículos não apresentassem danos em toda a sua extensão.

(...)

É também fácil de se constatar da fotografia de fls. 15/16 que houve uma sensível deformação da suspensão dianteira direita do veículo Ecosport
,
o que corrobora a tese da autora de que o veículo, na verdade, foi atingido em sua trajetória preferencial, quando o requerido pretendia entrar na via da Rua 10 para seguir seu trajeto.” (cf. Id. no 89412958).

A versão dos fatos exposta na petição inicial corresponde à narrativa registrada no B.O.
no 2017.270785, lavrado a requerimento do segurado Carlos Gaona no dia do acidente (14.08.2017) e, segundo a sua estimativa, cerca de 50 minutos após o ocorrido, onde se lê o seguinte:

“Compareceu neste Batalhão os envolvidos no referido acidente; o condutor do V01 (Carlos Gaona) nos relatou que estava na rua 10 e, segundo o Sr. Carlos, que o condutor do V02 (Rodenilson Pereira) não percebeu que estava vindo outro veiculo e saiu do estacionamento vindo a bater no V01”
(cf. Id. no 89410513)

Observo, a propósito, que, embora impugne o valor probatório do B.O. sob o argumento de que ele fora produzido de
forma unilateral, sem que lhe fosse dada a oportunidade de apresentar a sua narrativa, conforme descrito acima, o réu/apelante acompanhou o segurado na visita ao Batalhão da PM para comunicar o sinistro, estando presente durante a lavratura do B.O., tendo, inclusive, subscrito o documento em conjunto com
Carlos Gaona,
e logo abaixo da narrativa por ele comunicada à autoridade policial (cf. Id. no 89410513 - pág. 2); curiosamente, mesmo supostamente tendo objeções quanto à dinâmica do acidente exposta pelo outro envolvido, o réu/apelante optou por não informá-la à autoridade competente, guardando-a para si.

Inclusive, nesse sentido, a versão dos fatos na perspectiva do réu/apelante só veio a aparecer em seu depoimento prestado em Juízo, uma vez que não há na contestação – nem neste apelo que reproduz os seus termos – a indicação clara e precisa do porquê a culpa do acidente seria a do outro condutor, tendo a defesa ficado restrita ao brado genérico de que o réu teria sido a vítima do episódio.

Registro, ainda, que, em relação à dinâmica do acidente, além do B.O., a Seguradora/autora instruiu os autos com fotografias do veículo Ecosport depois do acidente (cf. Id. no 89410515); em contrapartida, exceto pela procuração
ad judicia
, o réu não trouxe nenhum documento ao feito. Em audiência de instrução, colheu-se o depoimento dos envolvidos no acidente (Carlos e Rodenilson) apenas na qualidade de informantes.

É verdade que não há extenso conjunto probatório a respeito do modo como ocorreu o acidente, o que, no entanto, não é anormal ou excepcional, mas sim o que normalmente acontece em hipóteses como a dos autos, onde não há vítimas e nem grandes repercussões decorrentes da colisão, dependendo a resolução do conflito da análise de provas circunstanciais, isto é, de um conjunto de elementos probatórios e dados informativos trazidos ao processo pelos interessados, sendo que, no caso, a autora certamente envidou esforços satisfatórios para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, diferentemente do réu que se limitou a negar a alegação autoral, sem, porém, nada comprovar.

Não vejo, portanto, crítica à conclusão sentencial de que a prova dos autos favorece a pretensão autoral, servindo o B.O. como prova idônea da dinâmica do acidente, sobretudo ao se considerar que não há fiapo de prova em sentido contrário ou diverso, e, de fato, somado a isso, “
as fotografias que foram juntadas aos autos às fls. 15 e 16, fotografias estas não impugnadas de forma específica pela parte requerida, bem demonstra que os danos provocados no veículo do segurado coincidem com o relato deste acerca do acidente
”, de modo que,
à mingua de outros elementos de prova, a única conclusão viável no caso é que o acidente ocorreu por culpa (negligência) exclusiva do réu/apelante que inobservou o veículo na via preferencial ao fazer a manobra.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, também não há reparo a ser feito na conclusão a respeito da extensão/quantificação do dano material, eis que a autora apresentou documentos aptos a embasar a pretensão ressarcitória no valor indicado na inicial, como o demonstrativo da dívida e as notas fiscais dos serviços prestados e cobertos (cf. Id. no 89410513 - pág. 3 e 4 e 89410514), enquanto o réu permaneceu na cômoda posição de discordar, mas nenhuma contraprova ofertar.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021